Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738263-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MOURA AZEVEDO SILVA, SILVIA HELENA BARROS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Moura Azevedo Silva e Silvia Helena Barros da Silva contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0025005-69.2011.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados nas contas dos agravantes, nos seguintes termos (ID 246062816, na origem): “As partes requeridas apresentaram impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados são provenientes de verba salarial e de conta poupança, juntando documentos para comprovação. Quanto à requerida SILVIA HELENA BARROS DA SILVA, verifico que esta recebe benefício de aposentadoria, creditado no Banco Bradesco no início de cada mês. Os extratos apresentados indicam as seguintes datas de pagamento do crédito: 06/03/2025, 01/04/2025 e 02/05/2025. O bloqueio foi efetivado em 15/05/2025, ou seja, em data bem posterior ao recebimento do benefício. Consta, ainda, a realização de diversas transferências a terceiros antes da constrição, o que evidencia a utilização dos valores, não sendo possível afirmar que a quantia bloqueada decorre exclusivamente do benefício previdenciário. Assim, mantenho a penhora na conta do Banco Bradesco. No tocante à conta da Caixa Econômica Federal, foram apresentados extratos que indicam o código 1288, supostamente relacionado à poupança. Entretanto, não foi juntado o extrato referente ao mês de maio/2025, necessário para aferir a origem dos valores bloqueados em 15/05/2025. Deve a parte apresentar o referido extrato. Em relação ao requerido WELLINGTON MOURA AZEVEDO SILVA, o extrato do NU Pagamentos demonstra existência de aplicações e diversas transferências, não caracterizando conta poupança. Mantenho, portanto, a penhora sobre a conta NU Pagamentos – IP. Determino a intimação da parte requerida para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato do mês de maio/2025 da conta da Caixa Econômica Federal, a fim de verificar se o bloqueio se refere à conta mencionada”. Em suas razões recursais (ID 76032182), alegam que os valores bloqueados decorrem de verbas impenhoráveis, como aposentadoria e aplicações financeiras, e que as contas atingidas são de natureza poupança ou destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários. Sustentam que a decisão agravada violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da razoável duração do processo. Argumentam que o bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que depositados em conta corrente ou fundo de investimento, é vedado pelo artigo 833, inciso X, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, citando os precedentes REsp 1.812.780/SC e EREsp 1.330.567/RS. Mencionam que os valores bloqueados estavam depositados em fundo de investimento, enquanto que parte dos valores bloqueados da executada Sílvia refere-se à proventos de aposentadoria. Ao final, requererem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito postula o provimento do recurso. Requerem, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 76094457 determinou que os agravantes comprovassem a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 76406701). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes alegam a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias. O extrato do sistema Sisbajud demonstra que foram bloqueados os seguintes valores: a) R$ 765,52 na conta da executada Silvia Helena junto ao Banco Bradesco S.A; b) R$ 376,70 na conta da executada Sílvia Helana junto à Caixa Econômica Federal; c) R$ 61.550,75 na conta do executado Wellignton junto ao NU Pagamentos (ID 236326268, na origem). Verifico que, após a decisão agravada, o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade da quantia depositada na conta da executada Sílvia Helena junto à CEF, no valor de R$ 376,70, conforme ID 249717557, na origem. A executada Sílvia Helena alega, no presente recurso, a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta do Banco Bradesco, uma vez que possui natureza salarial. Inicialmente deve-se observar que é ônus da agravante comprovar que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). Em juízo de cognição sumária, verifico que restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, que o bloqueio judicial incidiu em parte do valor da aposentadoria percebida pela agravante. Vejamos. A agravante Silvia Helena comprovou que percebe aposentadoria junto ao INSS, cujo valor é depositado na sua conta junto ao Banco Bradesco (ID 245351538 – pág 1, na origem). O extrato bancário do Banco Bradesco comprova que a parte agravante recebeu o valor correspondente à aposentadoria em 02/05/2025, no montante de R$ 3.912,28. Além disso, observa-se a existência de valores provenientes de transferência da aplicação “Poupança Fácil”, de titularidade da agravante, conforme demonstram os extratos acostados aos autos. A análise da ordem cronológica dos depósitos e movimentações evidencia que parte dos valores provenientes da aposentadoria foi atingida pela constrição judicial. Ressalte-se que, embora o dinheiro seja bem fungível e, portanto, substituível, é possível verificar que os valores bloqueados estão dentro do limite da quantia recebida a título de benefício previdenciário e de valores advindos de conta-poupança — ambos legalmente protegidos contra penhora. O fato é que, em juízo perfunctório, constata-se que parte dos valores bloqueados possui natureza alimentar. Diante disso, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de resguardar a parte agravante de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Embora a análise definitiva sobre a impenhorabilidade dos valores deva ser realizada pelo colegiado por ocasião do julgamento de mérito deste recurso, revela-se necessário, desde já, impedir o levantamento da quantia pelo exequente, sob pena de esvaziamento do direito da parte agravante e possível afronta ao disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Esclareço, ainda, que a controvérsia acerca da penhorabilidade dos valores mantidos em conta poupança em nome do executado Wellington será examinada oportunamente, por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que, neste momento processual, a análise está restrita à verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para obstar o levantamento dos valores penhorados pela parte credora, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora